Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ALUGUÉIS. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. EQUÍVOCO DO JUIZ AO FIXAR O VALOR DA CONDENAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS COBRADOS. ENCARGO PROBATÓRIO DA RÉ/LOCATÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A estabilização da demanda impede a alteração da causa de pedir ou do pedido (art. 329 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Na hipótese, o juízo se equivocou ao estabelecer o valor da condenação, pois considerou o valor apresentado pela autora/apelada em réplica (R$ 4.287,89) e não na petição inicial (R$ 2.044,58). Deve ser reformada a sentença para adequar o valor da condenação para os termos da petição inicial.
3. O art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A autora/apelada comprovou o fato constitutivo do seu direito: a existência de relação jurídica locatícia entre as partes. A comprovação de pagamento dos aluguéis cobrados (fato impeditivo do direito da autora) era ônus da ré/apelante, do qual não se desincumbiu.
4. Os documentos juntados pela ré, em sua apelação, com fins de comprovar o pagamento dos aluguéis cobrados não podem ser considerados por não terem sido apresentados no momento processual adequado (art. 434 do CPC).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.